Tribunal: TJES
Processo: 0001080-27.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001080-27.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO SILVA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001080-27.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL IDÔNEO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
BRENO SILVA GOMES
, vulgo “Calango”, contra sentença da 2ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou como incurso no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

A defesa suscita preliminar de
nulidade absoluta
por violação de domicílio, alegando ausência de mandado judicial e de justa causa para o ingresso policial. No mérito, pleiteia
absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, a
redução da pena-base
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ingresso dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, configura violação de domicílio e nulidade processual;
(ii) estabelecer se estão presentes fundamentos para a condenação e para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no
art. 5º, XI, da Constituição Federal
, admite exceção em caso de
flagrante delito
, desde que existam
fundadas razões
que justifiquem o ingresso, conforme decidido pelo STF no
RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral)
.

O
STJ
adota idêntico entendimento, exigindo a demonstração de
justa causa
para a entrada sem mandado, sobretudo em crimes permanentes como o tráfico de drogas, desde que os elementos indiquem situação de flagrância (AgRg no HC 876.307/PR, Sexta Turma, 16/09/2024).

No caso concreto, as provas testemunhais demonstram que os policiais, após denúncias anônimas e
flagrante visualização do réu dispensando mochilas com drogas
, ingressaram no imóvel diante da
situação flagrancial
, o que torna legítima a diligência e afasta a alegação de nulidade.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por
autos de apreensão, laudos periciais e confissão judicial do acusado
, além de
depoimentos coerentes dos policiais
, que, segundo pacífica jurisprudência, constituem meio de prova idôneo quando harmônicos com o conjunto probatório (AgRg no HC 734.804/SP, Quinta Turma, 03/05/2022).

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma motivada, considerando a
quantidade e natureza das drogas apreendidas
, conforme preceituam o
art. 42 da Lei nº 11.343/06
e o
art. 59 do Código Penal
, sendo legítima a
discricionariedade motivada do magistrado
(AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, 18/04/2023).

A jurisprudência do TJES confirma a possibilidade de majoração da pena-base em casos análogos, diante da gravidade concreta e da preponderância das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas sobre as do art. 59 do CP (TJES, Apelação Criminal 052180011091, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 12/04/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido,
preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crime permanente.

O depoimento de policiais, quando harmônico com demais provas, constitui meio idôneo para fundamentar condenação.

A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06, sem ofensa à proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/05/2016; STJ, AgRg no HC 876.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgRg no HC 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/04/2023; TJES, Apelação Criminal nº 052180011091, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 12/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001080-27.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada em investigações realizadas com o intuito de apurar denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do réu. Nesse contexto, os policiais militares avistaram movimentação suspeita e realizaram abordagem de um usuário que admitiu comprar as drogas no endereço informado na notícia anônima. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que a entrada no domicílio fora franqueada pela avó do réu, circunstância corroborada durante o interrogatório do agravante em juízo - oportunidade em que ele confirmou a permissão para buscas na residência. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel. 4. De mais a mais, alterar as premissas fáticas e concluir que o consentimento quanto à entrada na residência não foi livremente prestado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável na via mandamental. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.307/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Na hipótese, as testemunhas policiais são uníssonas ao afirmarem que receberam “denúncias” anônimas que davam conta de que o réu escondia drogas e armas de fogo em sua residência. Após realizarem o cerco, visualizaram o exato momento em que o apelante pulou para o quintal ao lado, dispensando duas mochilas contendo entorpecentes em seu interior.

Dessa forma, havia estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar no local.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRENO SILVA GOMES, vulgo “CALANGO”
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1º de junho de 2024, o denunciado trazia consigo 770 (setecentos e setenta) pinos e 75 (setenta e cinco) papelotes de cocaína, 34 (trinta e quatro) unidades da droga conhecida por “PAC” e 104 (cento e quatro) buchas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia em espécie de R$ 85,30 (oitenta e cinco reais e trinta centavos) e uma balança de precisão.

Nas razões recursais, requer a defesa, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução da pena-base.

Pois bem.

A
materialidade

do
s

delito
s
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado n. 54720881, laudo pericial de exame químico n. 4.318/2024, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime. Embora tenha afirmado, em um primeiro momento, que não estava traficando drogas, admitiu que armazenava as drogas a mando de terceiros, bem como que dispensou as mochilas contendo os entorpecentes, indicando-as aos policiais militares.

Os policias militares Rogers Fagundes Soares e Dante Aparecido Soares dos Santos, ouvidos em juízo, esclareceram que realizavam patrulhamento preventivo quando receberam informações de que o acusado escondia drogas e armas em sua residência.

Após realizarem o cerco, viram o momento em que o réu pulou para o quintal da casa ao lado, motivo pelo qual seguiram atrás dele e deram voz de parada. Neste momento, o apelante dispensou as duas mochilas em direção a um terraço que ficava ao lado.

Ato contínuo, recolheram as mochilas, constatando grande quantidade de drogas no interior delas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, suscitou a defesa a redução da pena-base, ante a desproporcionalidade do cálculo adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou a quantidade relevante das drogas apreendidas, bem como a natureza altamente lesiva das mesmas, acertadamente fixando a pena-base acima do mínimo legal previsto para o tipo.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, senão vejamos:

PENAL PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE INVIABILIDADE PRÁTICA DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA DETRAÇÃO JURIDICIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO FIXADOS HONORÁRIOS.
[...]
3. Rejeitada a pretensão de redução das penas bases impostas ao recorrente, tendo em vista que mesmo diante da neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais, e apenas a valoração negativa das consequências dos crimes apurados, utilizando-se de fundamentação inerente aos tipos penais imputados o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados -, as penas bases foram fixadas acima do mínimo em razão da permitida e efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.
[...]
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180011091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Além disso, destaco que, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, é legítima a exasperação da pena fora dos parâmetros de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, pois essas são circunstâncias preponderantes àquelas do artigo 59 do Código Penal, conforme disciplina o artigo 42 da Lei nº 11.343/06
(AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.